Tribunal: TJMT
Processo: 1005115-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005115-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME CAMARGO DA SILVA - CPF: 927.340.731-53 (RECORRENTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), ROSANGELA SALDANHA PEREIRA - CPF: 247.606.761-04 (RECORRIDO), LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES - CPF: 872.428.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1005115-33.2022.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): GUILHERME CAMARGO DA SILVA

Recorrido(s): ROSANGELA SALDANHA PEREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre cobrança de honorários pelos serviços de corretagem, dos quais alega o Recorrente fazer jus pela venda do imóvel da Recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, de fato, houve uma proposta enviada pela compradora do imóvel através da imobiliária em que a parte Recorrente trabalha.

Contudo, tal negociação, naquela ocasião, não foi levada a celebração do negócio jurídico entre os envolvidos, não alcançando, portanto, resultado útil a prestação dos serviços do Recorrente.

Ora, tão somente em momento posterior, sem qualquer auxílio do corretor, é que as partes procederam com tratativas e então firmaram a compra e venda, de modo que, diante do fatídico, deixa o autor de fazer jus a verba pleiteada.

Nos termos do art. 725 do Código Civil, somente é devida a comissão de corretagem se o trabalho do corretor alcançou o resultado pretendido, in verbis:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento entre as partes.

No caso dos autos, a recorrida, alegou que não concluiu a negociação com o corretor.

Ademais, inexiste nos autos o contrato de corretagem, de onde, seque se pode precisar qual seria a porcentagem então destinada ao corretor, em caso de concretização da venda do imóvel por seu intermédio.

E mesmo que se considerasse o contrato de corretagem, observa-se que a proposta trazida aos autos não tem condição de exclusividade, sendo ainda o serviço finalizado por outro corretor, que, coincidentemente celebrou a venda com a mesma compradora em valor superior ao pretendido pelo corretor recorrente, deixando claro ainda que, a venda se deu por intermédio dos trabalhos da outra corretora “dita de confiança da parte reclamada.”

Ademais, sequer houve peça de impugnação à contestação, tornando-se incontroversos os fatos e documentos ali encartados, demonstrando a recorrida que já tinha começado tratativas em julho de 2021, com a outra corretora e o documento assinado com o recorrente é datado de setembro de 2021.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, a qual segue inalterada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022